Tribunal: STF
Processo: HC 250700
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS de decisão na qual concedi a ordem, de ofício, para substituir a segregação cautelar imposta à ora agravada pela custódia domiciliar, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas pelo Juízo de origem importará o restabelecimento da prisão preventiva.



    O agravante afirma que "Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar à agravada, considerando as circunstâncias do caso concreto, que revelam o seu envolvimento ativo e relevante com associação voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes, inclusive com envolvimento de menores e ligada a uma das maiores facções criminosas do país (PCC), ao passo que, além de possuir registros criminais, permaneceu foragida da justiça por um determinado período de tempo."



    Destaca que "ao contrário do sustentando na decisão ora objurgada, o caso em tela gira em torno de uma complexa rede de grupo criminoso que atua no tráfico de drogas, sendo uma ramificação da facção do PCC e tendo inclusive como um de seus comandantes a agravada."



    Ressalta que, "como pontuado pelo Juízo a quo, a agravada participa de uma ramificação da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) introjetada no município de Sete Lagoas/MG, havendo inclusive indicativo de que possui posto de comando no grupo criminoso" (fl. 12, e-STJ).



    Pontua "conforme destacado pela Juíza de primeira instância, a agravada se encontrava foragida da justiça, com mandado de prisão em aberto, ao passo que há indícios de que dedicava sua vida à prática reiterada de delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, com corrupção de adolescentes, sendo apontada, ainda, como uma das líderes regionais do grupo criminoso por meio dos áudios interceptados."



    Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja restabelecida a prisão cautelar da ré pela prática, em tese, do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Assiste razão ao MP.



    A decisão que negou a prisão domiciliar está bem motivada, nos seguintes termos:



    “(...) Inicialmente, cumpre salientar que a requerente, SIMONE CARINE ALMEIDA SOUZA, encontra-se foragida da justiça, com mandado de prisão em aberto, expedido nos presentes autos. Acerca do pedido defensivo, não merece acolhida. A um, porque a I. Defesa não juntou aos autos quaisquer documentos que demonstrem que a denunciada é pessoa indispensável aos cuidados dos filhos menores, o que não se presume no caso em apreço em que ela, denunciada, dedicava a sua vida, em tese, à prática reiterada de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de adolescentes, tratando-se, a priori, como consta da denúncia e tal como apontam os áudios interceptados, de uma das líderes regionais da associação criminosa, em tese, configurada. Assim, ao que tudo indica, a denunciada não se dedicava aos cuidados com os filhos, mas sim, e se diz em juízo preliminar que é próprio das medidas de urgência, à prática habitual de delitos de natureza grave, inclusive e, a priori, travando diálogos referentes ao comércio de drogas e sobre o “comando” da suposta associação criminosa da qual faz parte. Em casos tais, os c. Tribunais Superiores já se posicionaram no sentido de que, à dedicação à criminalidade demonstra que a presença da mãe junto aos filhos menores seria tão ou mais grave que sua ausência.



    [...]



    Com tais considerações, por entender que a i. Defesa não trouxe inovações que justifiquem a revogação da prisão preventiva da denunciada – cuja necessidade, registre-se, encontra-se ainda mais sedimentada, haja vista a fuga de SIMONE do distrito da culpa e a imprescindibilidade da prisão, também, para a aplicação da lei penal – permanecendo in totum os motivos que justificaram a custódia cautelar, conforme decisão proferida pelo Juízo; bem como tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a prisão domiciliar, tendo sido justificada a situação excepcionalíssima a recomendar a medida mais gravosa consistente na prisão, sobretudo porque, a denunciada/requerente, em tese, praticava, de forma reiterada, crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de menores, que eram corrompidos para tanto, o que denota sua periculosidade em concreto e demonstra que não era pessoa indispensável aos cuidados dos filhos menores, INDEFIRO OS PEDIDOS DEFENSIVOS, mantendo a prisão preventiva de SIMONE CARINE ALMEIDA SOUZA, por seus próprios fundamentos e pelos ora assinalados (...)”.



    De fato, de uma análise mais acurada dos autos, observa-se que há circunstâncias concretas que não foram devidamente analisadas por este julgador para negar o pedido da defesa, razão pela qual merece acolhimento o recurso ministerial.



    Como se verifica, a ora agravada está dentro das hipóteses excepcionais - admitidas por esta Corte - de não ser beneficiada com a prisão domiciliar. Isso porque a posição de liderança da ré em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, e apontado como ramificação na cidade de Sete Lagoas/MG de facção criminosa nacionalmente conhecida por sua violência e a prática de diversos crimes graves, já seria circunstância suficiente para negar o recolhimento domiciliar, dada a periculosidade evidenciada da ré. Ademais, anota-se, ainda, que a ré está foragida e "possui outros registros criminais, datados do ano de 2022, referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo com remuneração suprimida" (fl. 82, e-STJ). Nesse contexto, não se recomenda o seu recolhimento domiciliar.



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão de fls. 1.919-1.925 (e-STJ) e restabelecer a prisão preventiva da ora agravada SIMONE CARINE ALMEIDA SOUSA, decretada na AP n. 0021772-03.2023.8.13.0672, pela Juíza da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Sete Lagoas/MG (doc. 8 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    1. Seja o presente HC conhecido e concedido, de maneira liminar, nos termos dos artigos 317 e 318 incisos III e V do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    2. que posteriormente, em consequência disso, seja expedido o competente alvará de soltura em favor da Paciente (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator